Tribunal: TJDFT
Processo: 0714527-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0714527-25.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO LUIZ BERNARDES EMBARGADO: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito - Em Substituição Legal